Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE CURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS EM PLATAFORMA DIGITAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS GRAVOSAS. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por instituição de ensino à distância, que imputa à agravada a prática de comercialização não autorizada de seus cursos e materiais didáticos em perfil da rede social Facebook. A agravante pleiteia a concessão de medidas de urgência, incluindo a suspensão do perfil e a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A para obtenção de dados bancários, além da majoração das astreintes fixadas na decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para bloquear o perfil da agravada e determinar a quebra de sigilo bancário; (II) se é adequado majorar a multa cominatória (astreintes) fixada na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência antecipada exige probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Embora os elementos constantes dos autos indiquem que há comercialização indevida de cursos da agravante pela agravada, a suspensão do seu perfil na rede social Facebook é medida ineficaz, pois não impede a reiteração da conduta por meio de outras contas.
5. A expedição de ofício ao Banco do Brasil para obtenção de dados bancários da agravada representa quebra de sigilo e, na ausência de provas robustas da venda ilícita de material didático pelas redes sociais, a medida mostra-se prematura e desproporcional.
6. A decisão agravada já proíbe expressamente a divulgação e comercialização dos cursos da agravante, sendo a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento suficiente, no momento, para assegurar a ordem judicial.
7. A multa cominatória (astreintes) deve ser suficiente para compelir o cumprimento da obrigação sem se tornar excessiva. O valor originalmente fixado revelou-se inexpressivo diante da gravidade da conduta imputada à agravada, justificando a majoração para garantir a efetividade da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de perfil em rede social, como medida de urgência, exige demonstração de eficácia concreta para impedir a reiteração da conduta ilícita, sob pena de inefetividade da tutela.
2. A quebra de sigilo bancário somente se justifica, em caráter excepcional, quando amparada por elementos probatórios robustos.
3. A multa cominatória deve ser fixada em valor compatível com a gravidade da conduta e a capacidade de coagir a parte ao cumprimento da obrigação judicial.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.